Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DESVIO DE ROTA DE VOO. CHEGADA COM ATRASO DE 9 HORAS AO DESTINO FINAL. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE AEROPORTO. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000 a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrida alegou que o voo contratado sofreu desvio de rota para o aeroporto de Teresina/PI para realização de manutenção não programada da aeronave, defendeu que quando há qualquer impedimento ou alteração no horário de embarque por problemas técnicos (manutenção da aeronave) ou atos decorrentes de terceiros, a empresa aérea não pode ser responsabilizada por qualquer ônus reparatório, por se tratar de uma das causas excludentes de responsabilidade. Argumentou que a situação vivenciada pelo requerente não é suficiente para caracterizar ofensa à moral ou personalidade do autor e que não houve comprovação da ocorrência de prejuízos efetivamente sofridos pelo autor. Insurgiu-se, por fim, quanto ao valor atribuído à condenação, para requerer, no caso de manutenção da sentença condenatória, a redução da quantia para montante que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 51387504).
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, assim o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (artigo 737 do Código Civil). Atrasos em decorrência de reparos necessários após a constatação de problemas causados por danos na aeronave são tidos como caso fortuito interno, pois a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela requerida, de forma que o ocorrido não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).
5. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
6. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
7. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 9 horas e que a assistência material não foi demonstrada nos autos pela recorrente, enquanto o requerente afirma que não foi disponibilizada nenhuma assistência material pela operadora. Assim, ausente prova que corrobore a versão da empresa ré, impossível acolher meras alegações, e é inegável o direito da recorrente à compensação pelos danos morais experimentados.
8. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 9 horas, aliado à falta de assistência prestada ao passageiro. Desse modo, a alteração de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
9. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelo requerente são passíveis de indenização.
10. Com relação ao valor fixado a título de danos morais, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra excessivo. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso, a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos no contexto pós pandemia e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atento a estes critérios, tenho como adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse suficiente para a compensação dos danos experimentados, na linha do que tem adotado esta Turma Recursal.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos morais fixados na sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos.
12. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/9